Tribunal: TJSP
Processo: 2226748-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Determinação judicial de penhora parcial do salário (30% dos rendimentos líquidos). Insurgência da parte executada. Admissibilidade.

Impenhorabilidade prevista expressamente no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Precedentes desta e. Corte. Não verificada quaisquer das exceções previstas no §2o do sobredito dispositivo ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Determinação judicial de penhora parcial do salário (30% dos rendimentos líquidos). Insurgência da parte executada. Admissibilidade.

Impenhorabilidade prevista expressamente no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Precedentes desta e. Corte. Não verificada quaisquer das exceções previstas no §2o do sobredito dispositivo ou abuso da parte devedora.

INAPLICÁVEL A TESE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.874.222 DA CORTE ESPECIAL DO C. STJ. Agravante que é divorciada, percebe módica remuneração e comprovou possuir dois filhos. Peculiaridades do caso concreto.

Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.